Tribunal: STF
Processo: AI 522551
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. Inexiste erro material, omissão ou contradição no acórdão
recorrido. A matéria debatida já foi devidamente analisada por esta
Corte, a qual afirmou que ao órgão jurisdicional de origem compete
estipular o banco e a agência em que o recolhimento do preparo
recursal deve ser efetuado.
        2. Embargos de declaração rejeitados.